Tribunal: STF
Processo: ARE 1462518
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECEBIMENTO CONJUNTO DE SEGURO-DESEMPREGO E OUTRO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO AO MELHOR BENEFÍCIO. TEMA 334 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. PREVISÃO LEGAL DE INACUMULABILIDADE. ARTIGO 124, § ÚNICO, DA LEI 8.213/1991. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. DESCONTO DE PERÍODO DE SEGURO-DESEMPREGO. INACUMULATIVIDADE COM BENEFÍCIO. DESCONTO NA CONTA EM LIQUIDAÇÃO. 



    - A vedação de recebimento conjunto de seguro-desemprego e qualquer benefício previdenciário, exceto pensão por morte e auxílio-acidente, é decorrente de lei (art. 124, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91). 



    - As competências em que houver a percepção do seguro-desemprego devem ser deduzidas em sua integralidade, sendo inviável a compensação de valores pleiteada pela parte exequente.



    - Agravo de instrumento improvido.” (Doc. 22, p. 5)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 25).



    Nas razões do apelo extremo, Carlos Roberto Ribeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 1º, inciso III, 3º, 5º, inciso XXXVI, 6º, 23, inciso II, 203, incisos II e V, e 227 da Constituição da República e ao que decidido por esta Corte no julgamento do Tema 334 da Repercussão Geral. Sustenta, em síntese, o direito à acumulação de seguro-desemprego e benefício previdenciário. Alega que, no caso dos autos, “tem lugar a opção pelo benefício concedido judicialmente, eis que o autor, embora tenha recebido as prestações do seguro-desemprego, já fazia jus à percepção aludido benefício, que lhe havia sido indeferido indevidamente” (Doc. 27, p. 7). Salienta que, se “recebeu o seguro-desemprego, não o fez por opção e sim porque o benefício de aposentadoria foi indevidamente negado pelo INSS na época devida” (Doc. 27, p. 7). Afirma que “as parcelas recebidas a título de seguro-desemprego devem apenas ser subtraídas dos proventos a serem pagos ao segurado a destempo, não podendo ser desprezado por completo o valor das competências do benefício previdenciário, que é mais vantajoso, mesmo porque é direito do segurado a opção pelo benefício mais vantajoso” (Doc. 27, p. 9). Discorre que a decisão ora agravada “deve ser em parte reformada no sentido de reconhecer que deve haver apenas o desconto dos valores efetivamente recebidos a título de seguro-desemprego dos valores da aposentadoria de direito do autor para que se garanta a inacumulabilidade, conforme entendimento do E. Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do E.STJ, eis que não haverá qualquer concomitância, sob pena de, em se excluindo por completo as competências de direito, ser causado indevido prejuízo ao autor, que apenas recebeu o benefício de seguro-desemprego, que lhe é bem mais desvantajoso, em decorrência da negativa da própria Autarquia Previdenciária em conceder-lhe sua aposentadoria, não lhe dando opção” (Doc. 27, p. 11). Requer, ao final, o provimento do recurso, para “que seja determinado ao INSS a retificação dos cálculos, incluindo nos cálculos todas as parcelas de direito do autor, desde a data do requerimento administrativo, de 06/06/2005, inclusive os valores remanescentes da aposentadoria de direito do autor nos meses em que houve recebimento de valores a título de seguro-desemprego, devendo apenas haver o desconto dos valores efetivamente recebidos e não apenas zerado os valores, evitando-se prejuízos ao autor tudo conforme determina a legislação pertinente à matéria, porque presentes as figuras do artigo 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, e por infringência ao disposto nos artigos nos artigos 1º, III, 3º, 5º, 6°, 23, II, 203, II, V, 227 e outros da Constituição Federal” (Doc. 27, p. 13).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República, caso existente, seria indireta (Doc. 29).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, pontuo que o Plenário desta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário 630.501, redator p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, Tema 334 da Repercussão Geral, assentou que o segurado tem direito a escolher o benefício mais vantajoso, consideradas as diversas datas em que o direito poderia ter sido exercido. Por oportuno, trago à colação a ementa do referido julgado: 



    “APOSENTADORIA – PROVENTOS – CÁLCULO. Cumpre observar o quadro mais favorável ao beneficiário, pouco importando o decesso remuneratório ocorrido em data posterior ao implemento das condições legais. Considerações sobre o instituto do direito adquirido, na voz abalizada da relatora – ministra Ellen Gracie –, subscritas pela maioria.” 



    Naquela oportunidade, firmou-se entendimento no sentido de que, se a retroação da DIB não for mais favorável ao segurado, não há que se admitir a revisão do benefício, ainda que se invoque conveniência decorrente de critérios supervenientes de recomposição ou reajuste diferenciado dos benefícios. A respeito, confira-se trecho do voto condutor do referido acórdão: 



    “Não poderá o contribuinte, pois, pretender a revisão do seu benefício para renda mensal inicial inferior, sob o fundamento de que, atualmente, tal lhe seria vantajoso, considerado o art. 58 do ADCT, que determinou a recomposição dos benefícios anteriores à promulgação da Constituição de 1988 considerando tão-somente a equivalência ao salário mínimo. O fato de art. 58 do ADCT ter ensejado que benefício inicial maior tenha passado a corresponder, em alguns casos, a um benefício atual menor é inusitado, mas não permite a revisão retroativa sob o fundamento do direito adquirido. A invocação do direito adquirido, ainda que implique efeitos futuros, exige que se olhe para o passado. Modificações legislativas posteriores não justificam a revisão pretendida, não servindo de referência para que o segurado pleiteie retroação da DIB (Data de Início do Benefício).“



    Nada obstante, verifica-se que o presente caso não guarda identidade fática com aquele objeto do Recurso Extraordinário 630.501, Tema 334 da Repercussão Geral, uma vez que a legislação de regência elenca o caso vertente como uma das hipóteses de inacumulabilidade, conforme assentou o acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Com efeito, o art. 124 da Lei 8.213/1991 trata das hipóteses de inacumulabilidade no âmbito do RGPS: 



    ‘Art. 124. Salvo no caso de direito adquirido, não é permitido o recebimento conjunto dos seguintes benefícios da Previdência Social:



    I - aposentadoria e auxílio-doença; 



    II - mais de uma aposentadoria; 



    III - aposentadoria e abono de permanência em serviço; 



    IV - salário-maternidade e auxílio-doença; 



    V - mais de um auxílio-acidente; 



    VI - mais de uma pensão deixada por cônjuge ou companheiro, ressalvado o direito de opção pela mais vantajosa. 



    Parágrafo único. É vedado o recebimento conjunto do seguro-desemprego com qualquer benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio-acidente’. (grifo nosso). 



    Assim, sendo vedada a cumulação de seguro-desemprego com o benefício a que tem direito a parte agravante, nos termos do parágrafo único do art. 124 da Lei n. 8.213/91, o período em que o exequente esteve em gozo de seguro-desemprego deve ser deduzido da conta em liquidação. 



    Ainda, a referida competência deve ser deduzida em sua integralidade, sendo inviável a compensação de valores pleiteada pelo agravante.” (Doc. 22, p. 3, destaquei)



    Destarte, a matéria relativa ao recebimento conjunto de seguro-desemprego e aposentadoria, quando sub judice a controvérsia, implica a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.213/1991), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido foi a decisão proferida no RE 1.348.714, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/10/2021.



    Demais disso, no que se refere à alegada violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, a jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, quando objetos de verificação de cada caso concreto acerca da ocorrência ou não de violação, não desafiam a instância extraordinária, por implicarem análise de matéria infraconstitucional. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDISCIONAL NÃO CONFIGURADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA INAFASTABILIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, DA PROTEÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA, BEM COMO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE CONTRATO. ÓBICE DA SÚMULA 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 3.10.2007. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Inexiste violação do artigo 93, IX, da CF/88. O Supremo Tribunal Federal entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à análise de normas infraconstitucionais e cláusulas contratuais, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A pretensão da recorrente de obter decisão em sentido diverso encontra óbice na Súmula 454/STF: ‘Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido.” (AI 741.038-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 21/08/2013)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Vagas de garagem. Demarcação. Direito de propriedade. Alegação de violação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito. Prequestionamento. Ausência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que o conceito dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontra na Constituição Federal, senão na legislação ordinária.



    3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise do conjunto fático-probatório da causa ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido.” (ARE 936.459-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 25/04/2016)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente